Tribunal: TJES
Processo: 0000130-80.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000130-80.2024.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILSON PLASTER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000130-80.2024.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILSON PLASTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR E RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 18 anos e 01 mês de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de uso restrito, adulteração de sinal de veículo e receptação. O apelante, foragido do sistema prisional, foi capturado em residência de terceiros na posse de arma, munições, drogas variadas (cocaína e crack) e petrechos para endolação, além de deter a chave de um veículo roubado e clonado estacionado nas imediações. A defesa pugna pela absolvição ou desclassificação do tráfico para uso, absolvição quanto aos crimes veiculares e redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (I) Verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a desclassificação para consumo pessoal; (II) estabelecer se a apreensão da chave do veículo em poder do réu comprova a autoria e o dolo nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador; (III) definir se o silêncio do réu em juízo impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (IV) verificar se a utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência configura
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas restam comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais e da proprietária do imóvel, aliados à apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, balança e 1.100 embalagens vazias, circunstâncias incompatíveis com a figura de mero usuário.

Nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, a apreensão do bem ou do instrumento de posse (chave) em poder do agente gera a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem ilícita, o que não ocorreu na espécie.

Inexiste suporte fático para a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando o réu permanece em silêncio durante o interrogatório judicial e a condenação fundamenta-se em outras provas, não tendo eventual admissão extrajudicial sido utilizada como
ratio decidendi
.

É lícita a utilização de condenações definitivas distintas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes e para agravar a pena na segunda fase pela reincidência, não caracterizando
bis in idem
.

A manutenção do regime inicial fechado e da prisão preventiva justifica-se pelo
quantum
da pena, pela reincidência e pela condição de foragido do réu no momento do flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A apreensão de variedade de drogas, petrechos de preparação e elevada quantidade de embalagens vazias evidencia o dolo de traficância, inviabilizando a desclassificação para o delito de uso próprio.

A posse de chave de veículo adulterado e produto de crime gera presunção de autoria quanto à receptação e uso de documento/sinal adulterado, invertendo-se o ônus da prova.

Não configura
bis in idem
a valoração negativa dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência com base em condenações transitadas em julgado distintas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/03, art. 16,
caput
; CP, arts. 180, 311, §2º, III e 65, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 17.08.2023; STJ, HC n. 738.632/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000130-80.2024.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILSON PLASTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GILSON PLASTER
em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP) e receptação (art. 180,
caput
, do CP), em concurso material, à pena total de 18 (dezoito) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 890 (oitocentos e noventa) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 13 de novembro de 2024, por volta das 06h, na localidade de Alto São Sebastião, zona rural de Santa Maria de Jetibá/ES, o apelante, foragido do sistema prisional, ocultava-se em residência de terceiros, onde guardava 106 pinos de cocaína, 07 papelotes de cocaína, 04 pedras de crack, além de 1.100 embalagens vazias para endolação. Consta ainda que possuía uma pistola Taurus calibre 9mm e munições de uso restrito, bem como mantinha em sua posse chave de veículo Toyota Etios com sinais identificadores adulterados e restrição de furto/roubo, estacionado nas proximidades.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição quanto ao crime de tráfico por ausência de dolo de mercancia ou desclassificação para uso próprio. Requer absolvição quanto aos delitos de adulteração e receptação por insuficiência probatória e ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de arma de fogo, revisão da dosimetria (afastamento de maus antecedentes baseados em processos em curso) e abrandamento do regime prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, defendendo a robustez do conjunto probatório e a correção da dosimetria.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado nos autos, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, inclusive pelos depoimentos policiais, e que a pena foi fixada em observância aos critérios legais.

A materialidade delitiva encontra-se irrefutável mediante Auto de Apreensão, Laudo Químico Forense nº 9521/2024 e Laudo de Drogas, confirmando a natureza ilícita das substâncias (cocaína e crack).

Quanto à autoria e à destinação comercial, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é segura e harmônica.

O Policial Militar Enecias Scardini Júnior relatou que a equipe cercou a residência indicada, momento em que a proprietária, Sra. Mônica, confirmou que Gilson estava no interior.

Narrou que, ao realizarem varredura, encontraram a pistola, munições e as drogas (cocaína e crack) no mesmo cômodo e colchão onde o réu tentava se esconder. Destacou que a proprietária afirmou categoricamente que o material ilícito pertencia a Gilson, tendo dado guarida a ele e sua namorada.

Corroborando tal narrativa, o Policial Militar Thales Gustavo Pereira Matias descreveu que a proprietária do imóvel, embora amedrontada, permitiu a entrada da equipe e indicou a presença do réu. Visualizou o momento em que outro militar encontrou Gilson no quarto, local onde também foram localizadas a arma sobre a cama e as drogas na sequência.

A testemunha Mônica Hammer, proprietária da residência, confirmou em juízo que o réu pediu para pernoitar em sua casa. Embora temerosa, asseverou que não possuía drogas ou armas em sua residência antes da chegada de Gilson e sua namorada, indicando logicamente que o material apreendido foi trazido pelo apelante.

Adiante, inviável a tese de desclassificação para uso próprio.

A quantidade de entorpecentes (106 pinos de cocaína, além de outras porções), somada à apreensão de 1.100 (mil e cem) unidades de papelotes vazios para embalagem , balança e a condição de foragido do réu, evidenciam inequivocamente o dolo de mercancia. A posse de petrechos de preparação é circunstância incompatível com a figura de mero usuário. A condenação pelo tráfico deve ser mantida.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Em relação ao crime de posse de arma de fogo, a materialidade e autoria da posse da pistola calibre 9mm e munições são incontroversas, tendo sido os artefatos encontrados junto ao réu no momento da abordagem.

No tocante ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o réu permaneceu em silêncio durante seu interrogatório judicial.

In casu
, a sentença condenatória fundamentou-se essencialmente na prova testemunhal dos policiais e na apreensão dos objetos, e não em eventual admissão informal feita no momento da prisão.

Inexistindo confissão em juízo e não tendo o magistrado sentenciante utilizado eventual confissão extrajudicial como
ratio decidendi
principal, não há suporte fático para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal.

Em relação aos crimes de adulteração e receptação a materialidade resta comprovada pelo Laudo de Identificação Veicular, que atestou adulteração no chassi, motor, vidros e placas (aparente PZF416, original QRB8436), bem como a restrição de roubo/furto do bem original.

A autoria exsurge da apreensão da chave do veículo Toyota Etios em poder do apelante, dentro do quarto onde se ocultava.

O Policial João Paulo dos Santos Cabral esclareceu que o veículo adulterado estava próximo ao local da prisão e que a chave encontrada com Gilson correspondia ao automóvel.

Em crimes dessa natureza, a apreensão da
res furtiva
ou do instrumento de posse (chave) em poder do agente gera a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem ilícita. No caso dos autos o apelante não apresentou justificativa plausível, mantendo-se silente.

O dolo na receptação e na utilização de veículo adulterado é extraído das circunstâncias fáticas: agente foragido, utilizando carro clonado ("dublê") e produto de crime para seus deslocamentos, estacionando-o próximo ao esconderijo. A posse da chave vincula o réu diretamente ao bem ilícito, sendo suficiente para a condenação nos termos do art. 311, §2º, III (utilizar veículo adulterado) e art. 180 do CP.

Adiante, no tocante ao apenamento imposto, não merece reparo a dosimetria.

O magistrado de piso, na primeira fase, valorou negativamente os antecedentes criminais baseando-se em processo de execução penal distinto daqueles utilizados para caracterizar a reincidência na segunda fase, inexistindo, portanto,
bis in idem
.

Conforme bem pontuado no Parecer Ministerial, a existência de múltiplas condenações definitivas permite a utilização de uma para exasperar a pena-base (maus antecedentes) e outra para agravar a pena na segunda fase (reincidência), não havendo reparos a serem feitos.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE OFENSIVA DO ARTEFATO COMPROVADA PELA PERÍCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA DISTINTA DA UTILIZADA PARA A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E RÉU REINCIDENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. 5. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma delas, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes, não se vislumbrando, no ponto, flagrante ilegalidade. 7. Writ não conhecido. (HC n. 738.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

O regime inicial fechado é impositivo, não apenas pelo
quantum
de pena (superior a 8 anos), mas também pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A detração penal, neste momento, não possui o condão de alterar o regime fixado, dada a elevada pena remanescente.

Mantém-se a prisão preventiva, pois persistem os motivos ensejadores da custódia, notadamente a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando que o réu foi capturado enquanto foragido e reincidiu na prática delitiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.